Tribunal: TJDFT
Processo: 0705132-85.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0705132-85.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: VICTOR HUGO FREITAS VIEIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Retire-se do julgamento virtual e inclua-se em sessão presencial (ID 75813008). Intimem-se. Brasília-DF, 2 de setembro de 2025. Desembargador JAIR SOARES